Tribunal: TJSP
Processo: 1029773-40.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL PROMOVIDO EXCLUSIVAMENTE CONTRA OUTRA EMPRESA DO MESMO SÓCIO – INDÍCIOS DAS EMPRESAS INTEGRAREM O MESMO GRUPO FAMILIAR E APRESENTAREM CONFUSÃO PATRIMONIAL – ELEMENTOS INSUFICIENTES A PERMITIR A PENHORA DE BENS PERTENCENTES A QUEM NÃO INTEGROU A AÇÃO DE COBRANÇA E CONTRA QUEM NÃO HÁ TÍTULO EXECUTIVO

Além da falta de título executivo contra a

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL PROMOVIDO EXCLUSIVAMENTE CONTRA OUTRA EMPRESA DO MESMO SÓCIO – INDÍCIOS DAS EMPRESAS INTEGRAREM O MESMO GRUPO FAMILIAR E APRESENTAREM CONFUSÃO PATRIMONIAL – ELEMENTOS INSUFICIENTES A PERMITIR A PENHORA DE BENS PERTENCENTES A QUEM NÃO INTEGROU A AÇÃO DE COBRANÇA E CONTRA QUEM NÃO HÁ TÍTULO EXECUTIVO

Além da falta de título executivo contra a empresa proprietária dos bens penhorados, impossível se manter a constrição na hipótese, sob o fundamento de as empresas, executada e terceira embargante, serem representadas comercialmente pelo mesmo sócio e atuarem no mesmo ramo, exercendo as mesmas atividades, sendo que sequer houve requerimento de instauração de incidente de personalidade jurídica pela parte.

RECURSO PROVIDO